Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009389-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENEDINA SERRA VIEIRA - CPF: 016.878.201-47 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):ENEDINA SERRA VIEIRA

AGRAVADO(
S):BANCO BMG SA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela movido por
ENEDINA SERRA VIEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147864960 –
autos de origem PJE Nº 1003141-67.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível De Sorriso-MT, que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência
que visava a suspensão de desconto de valores do seu benefício previdenciário relativo à um empréstimo consignado que afirma não ter contratado
.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma
que
é aposentada e pensionista que recebe apenas 02 (dois) salários-mínimos mensais, sendo pessoa hipossuficiente economicamente e tecnicamente perante o agravado. Em razão da idade e da parca instrução, a Agravante imaginou que os descontos indevidos estivessem ocorrendo por dedução legal, e somente em diligências posteriores descobriu que os descontos decorrem de empréstimos consignados que nunca contratou.

No mais, sustenta que a Agravante não contratou nenhum empréstimo consignado, de forma que foi vítima de fraudes das quais o agravado deverá responder pelos danos causados, à luz dos artigos 6 e 14 do CDC, pela evidente falha na prestação do serviço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso p
ara reformar a decisão agravada

para deferir o pedido de tutela de urgência,
determinando a suspensão dos descontos indevidos na sua aposentadoria, sob pena de aplicação de multa por descumprimento
.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
209739691
.

O Agravado não foi citado em primeiro grau, logo, dispensada intimação para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):ENEDINA SERRA VIEIRA

AGRAVADO(
S):BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela movido por
ENEDINA SERRA VIEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147864960 –
autos de origem PJE Nº 1003141-67.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível De Sorriso-MT, que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência
que visava a suspensão de desconto de valores do seu benefício previdenciário relativo à um empréstimo consignado que afirma não ter contratado
.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a ref
orma da decisão agravada para
deferir o pedido de tutela
que visava determinar a suspensão de descontos indevidos da sua aposentadoria advindos de um empréstimo não contratado.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar a presença do
periculum in mora
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou indeferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“Com efeito, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

Em que pesem as alegações iniciais, em juízo de cognição sumária, não é crível que a parte autora tenha percebido somente agora os descontos realizados em seu benefício previdenciário desde 2019.

Sendo assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, exigindo a pretensão posta em juízo, ao menos, a formação do contraditório mínimo e posterior dilação probatória, se o caso. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela de
urgência.”

Analsiando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

In
casu
, em que pese as alegações de hipossuficiente economicamente e tecnicamente, não se pode olvidar que os descontos supostamente fraudentos ocorrem há quase 5 (cinco) anos, o que evidentemente afasta o
periculum in mora
.

De igual maneira, ainda considerando o extenso lapso temporal desde o início dos descontos, percebe-se que a dedução dos valores não implica em ônus exagerado que não possa ser suportado pela agravante, capaz de ensejar a antecipação da tutela como ora se pretende.

Não obstante, a suposta fraude alegada demanda maior dilação probatória, porquanto, não há que falar em comprova
ção da probabilidade do direito.

Como já explicado, sem a presença cumulativa dos requisitos encontrados no art. 300 do CPC, não há que se falar em deferimento do pedido de tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR – VISTORIA E CONCLUSÃO DE PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE
VEICULO
– CONSTATAÇÃO DE ROUBO/FURTO – VEÍCULO CLONADO - REQUISITOS DO ART.
300
DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a
presença

cumulativa
dos requisitos exigidos pelo artigo
300
do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum

in

mora
).

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo
300
do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o
periculum

in

mora
, o pedido de tutela antecipada deve ser
indeferida
.

Recurso desprovido.

(N.U 1011540-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da
tutela pretendida
em primeiro
, mormente diante da ausência
do
periculum in mora
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024